Tribunal: TJMT
Processo: 1004481-98.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004481-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO BRASIL LANG - CPF: 043.200.611-79 (ADVOGADO), NANCY LIMA MENEZES - CPF: 719.263.131-00 (AGRAVANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), EBER MARTINS DE CAMPOS - CPF: 696.064.041-53 (AGRAVADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO. DIREITO À MORADIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória fundada em alegado comodato verbal, determinando a desocupação imediata de imóvel urbano pela agravante, sob fundamento de esbulho decorrente da recusa em restituir o bem após notificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão liminar da reintegração de posse, bem como se, diante da insuficiência probatória e controvérsia fática sobre a posse e a existência de comodato, é obrigatória a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ação possessória exige prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, não sendo suficiente a demonstração exclusiva da propriedade por meio de documentos como cadastro imobiliário e IPTU.

4. A alegação de comodato verbal, apta a caracterizar posse indireta, demanda comprovação mínima da relação jurídica e do exercício prévio da posse, o que não se evidencia em cognição sumária.

5. A existência de controvérsia relevante quanto à titularidade e ao exercício da posse, aliada à impugnação expressa da parte agravante, impede a concessão da medida liminar sem prévia dilação probatória.

6. Nos termos do art. 562 do CPC, a ausência de prova suficiente impõe a realização de audiência de justificação prévia, como garantia do contraditório e meio de formação de convencimento judicial mais seguro.

7. A concessão de reintegração liminar, sem oitiva da parte contrária em contexto de incerteza fática, pode comprometer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de afetar o direito fundamental à moradia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de audiência de justificação prévia, com suspensão dos efeitos da liminar concedida.

Tese de julgamento
:
“1. A comprovação da posse anterior é requisito indispensável para a concessão liminar de reintegração de posse, não sendo suprida por prova exclusiva da propriedade.

2. Na ausência de prova suficiente dos requisitos do art. 561 do CPC, é obrigatória a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC, como garantia do contraditório e da adequada formação do convencimento judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 561 e 562; CC, arts. 1.196, 1.197 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1000176-97.2021.8.11.0048, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
NANCY LIMA MENEZES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia no bojo da Ação de Reintegração de Posse N. 1002472-40.2025.8.11.0020 ajuizada por
EBER MARTINS DE CAMPOS
, que deferiu liminarmente o pedido formulado na inicial, determinando a reintegração do requerente, ora agravado, na posse do imóvel urbano situado na Rua Benjamin, n. 1137, Bairro Gabiroba, em Alto Araguaia/MT.

Em suas razões recursais (Id. 344098890), a agravante alega, preliminarmente, que a via eleita pelo agravado para dirimir a questão não é a adequada. Sustenta que o agravado baseia-se na Ação de Reintegração de Posse no fato de ser o proprietário do referido imóvel, através da matrícula nº 8435 do Cartório do Registro de Imóveis, conforme se extrai da própria narrativa da inicial e dos documentos acostados.

Argumenta que o agravado nunca exerceu a posse fatídica sobre o bem, no que se refere à edificação (quitinete), tanto que não apresentou documento nenhum sobre. Afirma a agravante que
"a tese defendida na inicial é baseada exclusivamente no jus possessionis (direito de posse decorrente do exercício fático desta). Entretanto, a ação de reintegração de posse serve para recuperar a posse que se perdeu, e não para obter a posse que nunca se teve."

Sustenta que
"a ação padece de vício processual insanável, uma vez que foi eleita a via inadequada para dirimir a finalidade pretendida, carecendo, assim, de interesse de agir, conforme o art. 485, VI, do CPC".

Aduz ainda que
"a posse da edificação sempre foi exercida pela Agravante, tanto que foi a responsável pela fiscalização da obra, para verificar se tudo estava conforme o seu gosto".
Argumenta que
"para o manejo das ações possessórias, o Código de Processo Civil exige, de forma taxativa no Artigo 561, que o autor prove: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração".

No mérito, a agravante sustenta a ausência dos pré-requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Quanto ao periculum in mora, alega que
"o Agravado apenas menciona a necessidade do seu avô em residir na quitinete, alegando que é uma pessoa idosa e debilitada. Entretanto, não há qualquer comprovação da condição invocada, não foi apresentado nenhum documento que demonstre o estado frágil que faz necessário à sua moradia no local ou, muito menos, foi apresentado que foi o único local disponível para que o senhor Orozino Martins de Souza (avô do Agravado) residisse. Bem como, não foi comprovada a relação de comodato apresentada, havendo apenas a presunção desta, o que não se admite".

Quanto ao
fumus boni iuris
, argumenta que
"a probabilidade do direito foi fundamentada em documentos que demonstram que o Agravado é proprietário do imóvel da Rua Benjamin Constante, nº 1.137, bairro Centro, Alto Araguaia/MT. Ocorre que, essa titularidade é contestada, uma vez que, pelos fatos apresentados na Contestação, foi demonstrado que o Agravado se utilizou de uma manobra e apoderou-se do imóvel exclusivamente para si, entretanto o imóvel é pertencente a ambas as partes, uma vez que foi adquirido com o capital financeiro da Campos & Menezes LTDA., pessoa jurídica onde as partes são sócias em proporções iguais".

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a decisão agravada, ao determinar a desocupação imediata do imóvel, gera um risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, que é professora, pessoa hipossuficiente, e tem na quitinete sua única moradia. Sustenta que a execução da liminar implica em desabrigo e violação direta ao direito fundamental à moradia, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal, e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna.

Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) o provimento integral do recurso, para reformar totalmente a decisão agravada, declarando a inadequação da ação possessória ao caso concreto, a inexistência de esbulho, e a necessidade de reconhecer-se e proteger os direitos constitucionais da agravante, cassando-se a medida liminar de reintegração de posse e restabelecendo a regularidade da posse; c) a intimação da parte agravada, na forma prevista em lei, para que se manifeste nos autos.

Inicialmente, foi determinada a intimação da agravante para comprovar sua condição de hipossuficiência ou recolher o preparo recursal (Id. 344345350). Em resposta, a agravante optou pelo recolhimento do preparo de forma parcelada (Id. 345277883).

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, conforme decisão de ID 345917866. Na ocasião, entendeu que os documentos apresentados pelo agravado com a petição inicial, consistentes em Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI), extrato de débito de IPTU e notificação extrajudicial, não eram suficientes para comprovar o exercício da posse direta sobre o imóvel, requisito indispensável ao deferimento da liminar de reintegração de posse. Diante da controvérsia acerca da posse e da fragilidade dos elementos probatórios apresentados, foi determinada a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC, com o consequente sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até sua realização.

Em contrarrazões (ID 352901858), o agravado Eber Martins de Campos sustenta a correção da decisão agravada, por estar em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Afirma que restou comprovada, nos autos de origem, sua condição de possuidor indireto do imóvel, por meio do Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) e dos extratos de IPTU, refutando a alegação de ausência de posse anterior.

Aduz que a ocupação exercida pela agravante era precária, decorrente de comodato verbal, o que não lhe conferiria posse com animus domini, mas mera detenção revogável. Sustenta que, após ser notificada para desocupar o imóvel, a agravante permaneceu indevidamente no bem, configurando esbulho.

Defende, assim, o cabimento da ação possessória, nos termos do art. 1.210 do Código Civil, afirmando que a tutela da posse independe da discussão sobre propriedade, a qual deve ser resolvida em via própria.

No tocante à tutela de urgência, alega estarem presentes o fumus boni iuris, evidenciado pela documentação juntada, e o periculum in mora, diante da necessidade de destinar o imóvel à moradia de seu avô, pessoa idosa.

Por fim, sustenta que o direito à moradia não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com o direito de propriedade e a proteção possessória, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

O agravado interpôs AGRAVO INTERNO (ID 352901859), sustentando a necessidade de sua reforma.

Afirma que o juízo de origem acertadamente reconheceu a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, tendo deferido a liminar com base em prova documental suficiente, razão pela qual entende desnecessária a audiência de justificação e indevida a suspensão da medida.

Sustenta que a posse decorre de comodato verbal, pelo qual permitiu à agravada a permanência no imóvel por mera liberalidade, e que o esbulho se configurou após o descumprimento da notificação para desocupação, tornando a posse precária.

Argumenta, ainda, que a audiência de justificação é medida excepcional, cabível apenas quando a inicial não estiver devidamente instruída, o que não ocorreria no caso, invocando precedentes deste Tribunal. Ao final, requer o provimento do recurso para restabelecer integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Em contrarrazões (ID 355485369), Nancy Lima Menezes pugna pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da decisão monocrática. Sustenta que, nos termos do art. 562 do CPC, a audiência de justificação é obrigatória quando a prova documental não é suficiente, não se tratando de medida excepcional. Argumenta que os documentos apresentados demonstram, quando muito, a propriedade do imóvel, mas não comprovam a posse anterior, requisito indispensável à reintegração. Acrescenta que a alegada posse indireta não foi demonstrada, ante a ausência de prova da posse prévia ou do comodato verbal. Destaca, ainda, a existência de controvérsia quanto à titularidade do bem, afirmando que o imóvel pertenceria à pessoa jurídica comum das partes, o que pode conferir à agravante direitos possessórios.

Por fim, sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a liminar foi deferida sem sua oitiva, de modo que o restabelecimento imediato da medida implicaria sua retirada do imóvel sem oportunidade de defesa, em afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado por
NANCY LIMA MENEZES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia no bojo da
Ação de Reintegração de Posse N. 1002472-40.2025.8.11.0020
ajuizada por
EBER MARTINS DE CAMPOS
, que deferiu liminarmente o pedido formulado na inicial, determinando a reintegração do requerente, ora agravado, na posse do imóvel urbano situado na Rua Benjamin, n. 1137, Bairro Gabiroba, em Alto Araguaia/MT.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões que versam sobre tutelas provisórias, como é no presente caso.

Infere-se dos autos originários que Eber Martins de Campos ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, em face de Nancy Lima Menezes, ambos devidamente qualificados.

Alega ser proprietário do imóvel situado na Rua Benjamin, nº 1137, Bairro Gabiroba, em Alto Araguaia/MT, onde construiu duas quitinetes, utilizando uma para sua moradia e cedendo a outra à requerida, a título de comodato verbal. Sustenta que, diante da necessidade de destinar o imóvel à moradia de seu avô idoso, notificou a requerida para desocupação, a qual, contudo, permaneceu no local.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para ser reintegrado na posse do imóvel, com a imediata desocupação pela requerida, sob pena de multa diária, tendo instruído a inicial com os documentos pertinentes.

O juízo
a quo
deferiu a liminar de reintegração, nos seguintes fundamentos:

“[...]
É o relatório.

Decido.

Em proêmio, recebo a inicial, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Para a medida antecipatória de reintegração de posse são exigidos alguns pressupostos, consoante disposição prevista no artigo 561, do Código de Processo Civil, quais sejam: a prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data e perda da posse. Trata-se de um juízo preliminar, e somente diante de prova suficiente a formar um juízo quase de certeza acerca dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar, é que deve ser concedida a medida pleiteada.

No caso em tela, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico a presença dos requisitos elencados no alusivo diploma legal, razão pela qual entendo que a liminar pleiteada merece acolhimento, conforme a seguir demonstrado.

Com efeito, verifico que a parte autora comprovou a propriedade/posse anterior do imóvel mencionado, notadamente pelo boletim de cadastro imobiliário (id 214756158) e extratos de pagamento do IPTU (id 214756166), no qual constam seus dados como proprietário.

Além disso, restou demonstrado o esbulho praticado pela requerida, que, apesar de notificada extrajudicialmente em 29/08/2025 para desocupar o imóvel (id 214756174), permaneceu inerte até a presente data.

Nesse viés, tem-se que a recusa da requerida em desocupar o imóvel no prazo assinalado é suficiente para tornar sua posse injusta e precária, dando ensejo à configuração do esbulho praticado a menos de ano e dia.

Nesse sentido, o julgado: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561 DO CPC/15 – IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL A TÍTULO GRATUITO – RECUSA A DEIXAR O IMÓVEL – CARACTERIZADO O ESBULHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida, quais sejam, a posse anterior e a prática do esbulho pela agravante e sua data, nos moldes do que prevê o artigo 561 do CPC/15, a manutenção da decisão que determinou a reintegração de posse dos agravados é medida que se impõe.-(TJMT 1005184-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO -- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . O contrato de comodato transfere a posse direta do bem imóvel ao comodatário. No caso de bem móvel cedido em razão de comodato verbal, o esbulho resta configurado quando, embora regularmente notificado para restituir o bem, o comodatário não o faz no prazo estipulado. Para concessão da liminar em ação possessória, é imprescindível comprovar os requisitos do art. 561, do NCPC . Presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 10000200431179001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020).

Posto isso, com base na motivação supra,
DEFIRO
liminarmente o pedido e determino a reintegração do requerente na posse do imóvel descrito na inicial.

Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, autorizando o cumprimento da ordem judicial com reforço policial e arrombamento, caso necessário.

Diante da manifestação da parte autora pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, deixo de designar audiência prevista no art. 334 do CPC. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, bem como à adequação da via eleita pelo agravado para a tutela do direito invocado.

O artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da proteção possessória,
in verbis:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A questão preliminar suscitada pela agravante diz respeito à
inadequação da via eleita pelo agravado
, sob o argumento de que a ação de reintegração de posse não seria o meio processual adequado para a tutela do direito pretendido, uma vez que o agravado fundamenta sua pretensão exclusivamente no direito de propriedade, sem comprovar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel.

No caso concreto, não se verifica a alegada inadequação da via eleita, pois, embora haja discussão tangencial acerca da propriedade, a pretensão deduzida pelo agravado está fundada, ao menos em tese, na proteção da posse indireta decorrente de alegado comodato verbal.

Assim, presente causa de pedir de natureza possessória, afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, devendo a controvérsia ser dirimida no âmbito da tutela possessória, sem prejuízo de discussão dominial em via própria

Nesse ponto, é necessário estabelecer uma
distinção fundamental entre os institutos da posse e da propriedade
. Enquanto a propriedade constitui um
direito real,
que confere ao seu titular os poderes de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa (art. 1.228 do Código Civil), a posse representa uma
situação fática de exercício de um ou mais dos poderes inerentes à propriedade
(art. 1.196 do Código Civil).

As ações possessórias, como a reintegração de posse, destinam-se à
proteção da posse em si, independentemente do direito de propriedade,
conforme expressamente previsto no artigo 1.210, § 2º, do Código Civil:
"

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa."

No caso em análise, o agravado, EBER MARTINS DE CAMPOS fundamenta sua pretensão possessória na alegação de que cedeu o imóvel à agravante, NANCY LIMA MENEZES a título de
comodato verbal
e gratuito, por tempo determinado, até que esta encontrasse um novo local para morar.

Posteriormente, surgiu a necessidade de reaver o imóvel para destiná-lo ao avô do agravado, momento em que notificou verbalmente a agravante para que desocupasse o imóvel, o que, segundo o próprio, não obteve sucesso.

Para comprovar sua posse anterior, o agravado apresentou o Boletim de Cadastro Imobiliário (Id. 214756158), extratos de pagamento do IPTU (Id. 214756166) e notificação extrajudicial (Id. 214756174).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que documentos que comprovam apenas a propriedade do imóvel, como matrícula, escritura pública, boletim de cadastro imobiliário e comprovantes de pagamento de IPTU,
não são suficientes, por si sós
, para comprovar o exercício efetivo da posse, requisito indispensável para o deferimento da liminar de reintegração de posse.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração . (TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Cumpre ressaltar que o agravado não fundamenta sua pretensão possessória
apenas no direito de propriedade, mas também na alegação de ter cedido o imóvel à agravante a título de comodato verbal, o que, em tese,
configuraria sua posse indireta
sobre o bem.

Nos termos do art. 1.197 do Código Civil, a posse direta não exclui a indireta, permitindo que aquele que cedeu o bem mantenha vínculo possessório enquanto o outro exerce a posse imediata.

Assim, em tese, o agravado figuraria como possuidor indireto, e a agravante como possuidora direta,
sendo que a recusa na restituição do imóvel após notificação poderia caracterizar esbulho possessório.

Contudo, para o reconhecimento dessa modalidade de posse, é imprescindível a comprovação de que o agravado exercia posse efetiva antes da cessão, bem como da própria existência do comodato.

In casu,
em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes nos autos que comprovem o
exercício de posse efetiva pelo agravado

antes
da suposta cessão do imóvel, tampouco a existência do alegado comodato verbal. A notificação extrajudicial,
por si só
, não se presta a demonstrar a relação jurídica invocada, por se tratar de ato unilateral, incapaz de comprovar a prévia constituição do comodato.

Ademais, a agravante impugna expressamente tal alegação, sustentando que sempre exerceu a posse do imóvel, o qual, inclusive, teria sido adquirido com recursos da pessoa jurídica Campos & Menezes Ltda., da qual ambas as partes seriam sócias em igual proporção.

Diante dessa controvérsia fática sobre a existência do comodato verbal e sobre quem efetivamente exercia a posse do imóvel,
mostra-se imprescindível a realização de audiência de justificação prévia
, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada."

O dispositivo legal estabelece claramente que, não estando a petição inicial devidamente instruída com documentos que comprovem os requisitos do artigo 561 do CPC, o juiz deverá determinar que o autor justifique previamente o alegado, em audiência com a presença do réu.

A documentação carreada aos autos — consistente em Boletim de Cadastro Imobiliário, extratos de IPTU e notificação extrajudicial —
não se revela apta, em juízo de cognição sumária
, a demonstrar o efetivo exercício da posse anterior pelo agravado, requisito indispensável ao deferimento da liminar de reintegração de posse.

Ainda que assim não fosse, tampouco se mostram plenamente evidenciados os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) resta fragilizada diante da ausência de prova mínima da posse anterior, enquanto o perigo de dano (periculum in mora), embora alegado, não se sobrepõe, neste momento, à necessidade de observância do contraditório, sobretudo em razão da controvérsia fática instalada.

Desse modo, a concessão da medida liminar, sem prévia instrução mínima, revela-se prematura.

Nesse contexto, impõ
e-se a realização de audiência de justificação prévia,
não como faculdade do julgador, mas como imperativo legal decorrente do art. 562 do Código de Processo Civil, cuja finalidade é precisamente
suprir a insuficiência probatória inicial,
viabilizando a formação de um convencimento judicial ancorado em elementos mais consistentes, sob a égide do contraditório.

A decisão monocrática que, sensível a essa realidade, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a referida audiência, alinha-se, portanto, à sistemática processual vigente e à orientação consolidada da jurisprudência.

De outro lado, a alegação de que o imóvel teria sido adquirido com recursos da pessoa jurídica Campos & Menezes Ltda., da qual ambas as partes seriam sócias, embora diga respeito, em princípio, ao domínio, projeta reflexos relevantes sobre a análise da posse, reforçando a necessidade de esclarecimento da realidade fática em sede instrutória.

Com efeito, em cenário de incerteza quanto à titularidade e à origem da posse, a concessão de medida liminar de reintegração, sem a prévia oitiva da parte contrária, pode traduzir indevida compressão das garantias do contraditório e da ampla defesa, consagradas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Acresce que a agravante afirma tratar-se de sua única moradia, circunstância que atrai a incidência do direito fundamental à moradia e do princípio da dignidade da pessoa humana. Embora tais direitos não ostentem caráter absoluto, sua restrição, especialmente em sede liminar, exige cautela redobrada e adequada ponderação com os demais interesses juridicamente tutelados.

Nessa perspectiva, a realização da audiência de justificação prévia revela-se medida necessária, adequada e proporcional, porquanto permite o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, assegura a participação efetiva das partes e previne a adoção de provimento jurisdicional potencialmente lesivo a direitos fundamentais.

Por fim, o
agravo interno interposto pelo agravado resta prejudicado
, uma vez que a controvérsia nele veiculada, atinente à necessidade de realização da audiência de justificação, foi integralmente analisados e afastado no presente julgamento, ao se reconhecer a insuficiência probatória e a imprescindibilidade da dilação probatória prévia.

Assim, resta esvaziado o objeto do recurso interno, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e, no mérito, lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, sobrestando os efeitos da decisão agravada até a realização da referida audiência.

Por fim, resta
prejudicado
o Agravo Interno de Id. 352901859.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026